Tribunal: STF
Processo: RE 80918
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
CAUSA DE ALÇADA. APLICAÇÃO DO PREJULGADO N. 40,  DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SEM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153,
PAR. 3. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
         RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 143
DA CARTA MAIOR.
         VOTOS VENCIDOS.